Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
FAZENDA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA A SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de indeferimento da revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado (autos 0707783-55.2018 – 2o Juizado Especial Fazendário), prolatada nos seguintes termos: [...] O benefício da gratuidade de justiça, previsto nos artigo 98 a 102 do CPC, tem por objetivo assegurar aos necessitados o direito de acesso à justiça em igualdade de partes, compreendendo o conceito de necessitado não apenas o considerado miserável economicamente, mas também aquele que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A jurisprudência pátria tem adotado entendimento no sentido que a simples afirmação de que a parte não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios é suficiente para que ela faça jus aos benefícios da assistência judiciária, em razão da presunção de necessidade. Referida presunção, no entanto, admite prova em contrário, prevendo a própria Lei a possibilidade de impugnação pela parte adversa, como ocorreu na presente. No caso sob exame, o impugnante sustenta que o impugnado não necessita dos benefícios da gratuidade da justiça, no entanto, apesar dos argumentos levantados, não são elementos suficientes à comprovação de alteração substancial na condição de hipossuficiência do demandado a autorizar a conclusão que possua meios atuais de arcar com a condenação em honorários sucumbenciais. A alegação de que o impugnado é proprietário de dois veículos e imóveis, por si só, não é suficiente para provar que o mesmo pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio sustento e de sua família. Espeque no acórdão 355592/2009, in verbis: Ementa PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE POBREZA. - MOSTRA-SE SUFICIENTE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POR PARTE DO REQUERENTE, PARA DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 4o DA LEI No 1.060/50. Ademais, verifica-se pelos documentos juntados que os veículos são antigos, um carro popular 2010 e uma Brasília 1975. Não bastando a adiantada idade dos veículos indicados pela ora requerente, cumpre ressaltar que fora juntado aos autos contracheque do autor (ID. 90161656), deixando clara a situação financeira do mesmo. Assim, há que se reconhecer que o impugnante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que autorizaram a concessão da gratuidade de justiça ao impugnado. Ante o exposto, não havendo fundadas razões para revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedidos, rejeito a presente impugnação [...].
II. Certo é que, vencido o beneficiário da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, § 3o).
III. No caso concreto, a assistência judiciária gratuita foi deferida ao ora agravado (então recorrente) em grau revisional (TJDFT, 3a TR, acórdão 1286797, DJe 06.10.2020), uma vez demonstrada a situação de hipossuficiência (contracheques e declaração de hipossuficiência), e sem que o DISTRITO FEDERAL então se insurgisse contra a concessão da benesse.
IV. Os bens apontados pelo Distrito Federal, que comprovariam, em tese, que o agravado reuniria condições econômico-financeiras para pagar os honorários de sucumbência, já faziam parte de seu patrimônio quando da concessão da gratuidade de justiça. E os contracheques ora colacionados na origem tampouco evidenciam modificação nos vencimentos recebidos (servidor do SLU).
V. Não demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiário após o deferimento da gratuidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a revogação do benefício. Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1331821, DJe 23.04.2021.
VI. Agravo conhecido e improvido. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.